Tribunal: TJSP
Processo: 1003775-60.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fornecimento de materiais para obra da Rodovia SP-280 (Castelo Branco) – Recusa da ré de pagamento, ao argumento de que os materiais foram entregues antes da emissão de autorização de fornecimento – Elementos dos autos que demonstram a anuência da requerida com o fornecimento do material, bem assim o seu emprego na obra – E-mails e prova oral que denotam a existência de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fornecimento de materiais para obra da Rodovia SP-280 (Castelo Branco) – Recusa da ré de pagamento, ao argumento de que os materiais foram entregues antes da emissão de autorização de fornecimento – Elementos dos autos que demonstram a anuência da requerida com o fornecimento do material, bem assim o seu emprego na obra – E-mails e prova oral que denotam a existência de demora da própria ré para emissão formal da autorização – RECURSO NÃO PROVIDO.